Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a preferência constitucional em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de id 15837574. Conforme art. 100, §2o, da Constituição Federal, o adiantamento preferencial somente é autorizado em se tratando de créditos de natureza alimentar e o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no ID 15837574. Assim, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ALZINETE LUIZA DE SOUZA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto